Tribunal: CARF
Processo: 11080.733370/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733370/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.778 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
PAULO ALBERTO MAGNO SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. GLOSA.
Deve ser restabelecida a dedução de dependentes informados na Declaração de
Ajuste Anual, quando ficar comprovada a relação de dependência, por meio de
documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica não declarados
pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU
POR ESCRITURA PÚBLICA.
É passível de dedução da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de
renda o valor correspondente à pensão alimentícia judicial quando
devidamente comprovado.
Cabível, porém, a glosa do valor correspondente a desconto de pensão sobre
décimo terceiro salário, o qual está sujeito à tributação exclusiva na fonte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A dedução de despesas com instrução somente é permitida quando preenchidos
os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução com dependentes, no
valor de R$ 4.967,64.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733370/2011-61
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.778 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733370/2011-61

convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2008, em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 2.200,01. Na
apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 66,00;
2. dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 4.967,64;
3. dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor
de R$ 28.421,00;
4. dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.800,00.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Cientificado em 17/11/2011 e inconformado, o contribuinte apresentou, na data de
16/12/2011, a impugnação, de fls. 2 e 3, juntamente com demais documentos, conforme
as razões ali expostas.
À fl. 25 consta o Termo de Transferência de Crédito Tributário para o processo de n°
11080.721454/2012-33.
De acordo com a fl. 47 foi lavrado Despacho Decisório pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Porto Alegre determinando, com base no Termo Circunstanciado
de fls. 45 e 46, a manutenção parcial da notificação de lançamento de fls. 4/10. A
fiscalização manteve integralmente a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, bem como as glosas de dependentes e com instrução, aceitando parcialmente a
dedução de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Após ciência do Despacho Decisório acima mencionado (fls. 51 e 52), o contribuinte
apresentou a petição, de fl. 54, e demais documentos, manifestando-se nos termos ali
descritos.
Posteriormente, o presente processo foi encaminhado para julgamento.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica não declarados pelo
contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.778 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733370/2011-61

Somente podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual os dependentes que
atendam aos requisitos previstos na legislação de regência.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU
POR ESCRITURA PÚBLICA.
É passível de dedução da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda o
valor correspondente à pensão alimentícia judicial quando devidamente comprovado.
Cabível, porém, a glosa do valor correspondente a desconto de pensão sobre décimo
terceiro salário, o qual está sujeito à tributação exclusiva na fonte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A dedução de despesas com instrução somente é permitida quando preenchidos os
requisitos previstos na legislação de regência.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos;
b) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a acusação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, bem como as glosas de dependentes e com instrução.
A decisão de piso assim se manifestou acerca da ausência de comprovação de
dependência de Maria Luciana Silveira e os menores Cibelle da Silveira Lopes e Marcelo da
Silveira Lopes:

b) Dedução Indevida de Dependente, R$4.967,64.
O impugnante apresenta Declaração de União Estável com Maria Luciana Velho da
Silveira, a qual declara como sua dependente (fl.07). Além da Sra. Maria Luciana, o
contribuinte inclui como dependentes os filhos dela, no caso, seus enteados: Cibele da
Silveira Lopes e Marcelo da Silveira Lopes.
Entretanto, aquela Declaração de União Estável não é suficiente para comprovar a
união estável, sequer tem a assinatura da companheira, atestando o conteúdo do
documento. Tampouco foi anexada prova de que residem no mesmo local, não faz
prova de coabitação.
Dessa forma, Maria Luciana Velho da Silveira e seus dois filhos, Cibele da Silveira
Lopes e Marcelo da Silveira Lopes, não podem ser incluídos como dependentes para
fins tributários.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.778 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733370/2011-61

Mantém-se a glosa.
(...)
Da dedução indevida de dependente:
No que tange à dedução indevida de dependentes, é preciso observar, primeiramente, o
que determina a legislação tributária nos incisos e parágrafos do art. 35 da Lei no 9.250,
de 1995, abaixo transcritos:
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
(...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.”
Da análise dos autos, verifica-se que o impugnante apresentou Declaração de União
Estável e Escritura Declaratória de União Estável com Maria Luciana Velho da Silveira,
a qual declara como sua dependente. Cumpre ressaltar que a declaração é datada de
dezembro de 2011 e a escritura de abril de 2012, esta última fazendo alusão à união
estável desde março de 2008, ano-calendário em tela, porém informando o estado civil
do contribuinte como casado e o de Maria Luciana como solteira.
Cumpre se frisar que o art. 1.723 do Código Civil dispõe que: "É reconhecida como
entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de
constituição de família."
Em seu parágrafo primeiro, preconiza que: "A união estável não se constituirá se
ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI
no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente."
Portanto, se qualquer dos incisos do art. 1.521 for existente, em regra, as pessoas
casadas não podem constituir-se em União Estável com outra pessoa.
Há, no entanto, a ressalva de que se a pessoa casada (inciso VI do referido artigo)
estiver separada de fato ou judicialmente, poderá constituir União Estável.
Porém, para que seja registrado em cartório, deverá haver a comprovação da separação
de fato, com a cópia da sentença da Medida cautelar de separação de corpos, por
exemplo.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.778 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733370/2011-61

No presente processo, não restou demonstrada a separação de corpos e tampouco os
documentos acostados têm a assinatura da companheira, assim como não foi anexada
prova de que residem no mesmo local, inexistindo nos autos prova de coabitação, sendo
insuficientes para comprovar a união estável.
Além da Sra. Maria Luciana, o contribuinte incluiu como dependentes os filhos dela, no
caso, seus enteados: Cibele da Silveira Lopes e Marcelo da Silveira Lopes (certidões de
nascimento acostadas aos autos).
Todavia, Maria Luciana Velho da Silveira e seus dois filhos, Cibele da Silveira Lopes e
Marcelo da Silveira Lopes, não podem ser incluídos como dependentes para fins
tributários.

Sobre a dedução de dependentes na declaração de ajuste anual, quanto ao
companheiro(a) na união estável, assim determina o artigo 35 da Lei 9.250/1996:
Art. 35o Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c", poderão
ser considerados como dependentes:
...
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
...
Para ser identificada a união estável devem ser utilizados conceitos do Direito de
Família. Conforme o art. 109 do CTN a legislação tributária deve utilizar os conceitos do direito
privado. A Lei Tributária não diz o que é união estável, que documento pode ser aceito como sua
prova.
Pelo novo Código Civil não existe mais necessidade de que se transcorra o prazo
de 5 anos para a caracterização da união estável. Os elementos que tipificam a união estável,
segundo rege o art. 1.723, caput, são:
“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo
de constituição de família. ”
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as relações de dependência. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.778 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733370/2011-61

Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, na fl. 103, a indicação de já existir relação de coabitação com a dependente em 2008. Já
nas fls. 91/92, é possível observar que há escritura declaratória de união estável e declaração de
dependência financeira em favor dos dependentes desde 2008.
Assim sendo, não há razões para se refutar os elementos apresentados que
comprovam a união estável à época dos fatos entre o recorrente e a dependente, arrastando-se os
efeitos da dependência aos filhos de Maria Luciana Silveira, e, desta forma, deve ser
restabelecida a dedução de dependentes, no valor de R$ 4.967,64.
Em relação à dedução indevida de pensão alimentícia e omissão de rendimentos
(R$ 2.200,01), tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo
Regimento Interno do CARF (RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A fiscalização manteve integralmente a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, bem como as glosas de dependentes e com instrução, aceitando parcialmente a
dedução de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
De acordo com o Termo Circunstanciado, à fl. 45:
“a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, CNPJ00.360.305/0001-04
– Caixa Econômica Federal, R$ 2.200,01.
O contribuinte afirma que recebeu apenas R$ 1.693,71; contudo, deixou de anexar
provas de sua alegação. Por consequência, mantém-se a infração.
(...)
c) Dedução Indevida Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pûblica, R$
28.421,00
A obrigação de pagar pensão está demonstrada pelos documentos anexados às folhas
2, 3 e 13.
De acordo com o Comprovante de Rendimentos e pela Dirf , emitidos pelo Comando da
Marinha, o valor da pensão alimentícia descontada em folha de pagamento, passível de
dedução, perfaz R$ 25.850,25 (fls. 13 e 43). Ressalta-se que o valor descontado a título
de pensão sobre o décimo terceiro salário não é dedutível, pois este sofre tributação
exclusiva na fonte.
Mantém-se a glosa de R$ 2.570,75.
d) Dedução Indevida de Despesas com Instrução, R$1.800,00
As despesas não foram comprovadas. Frise-se que despesas com instrução de
alimentando só podem ser deduzidas se houver previsão na sentença judicial.
Mantém-se a glosa.”
Após ciência do Despacho Decisório acima mencionado (fls. 51 e 52), o contribuinte
apresentou a petição, de fl. 54, e demais documentos, insurgindo-se contra a infração de
Dedução Indevida de Dependentes, no valor de R$ 4.967,64.
Passa-se à análise do presente processo.
(...)
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
No que tange à Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 2.200,01, argúi o impugnante que recebeu apenas a quantia de
R$ 1.693,71. Para comprovar sua alegação, anexa apenas um Documento de Crédito –
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.778 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733370/2011-61

DOC “E” – Ficha de Compensação da Caixa Econômica Federal nesse valor, tratando-
se de crédito em conta corrente, cujo remetente é o Sr.José Carlos Mourão e destinatário
o contribuinte.
Em pesquisa nos arquivos eletrônicos da RFB - Dirf, verifica-se que se trata de
Rendimento decorrente de decisão da Justiça Federal, sob o código 5928, auferido no
mês de maio, no valor de R$ 2.200,01, referente ao processo n° 00000020080300407.
Da análise dos autos, observa-se que o interessado não identificou quem seria o Sr.José
Carlos Mourão nem tampouco trouxe documentos que comprovassem a natureza do
pagamento e a vinculação com o rendimento omitido. Ressalte-se que para abater
qualquer valor recebido com ação judicial, caberia ao contribuinte apresentar recibo de
honorários advocatícios ou demonstrar que parte do valor da Dirf configuraria
rendimento não tributável, procedimentos esses não adotados pelo recorrente.
Logo, o DOC em valor inferior não é suficiente para afastar a informação constante de
Dirf, inexistindo reparo a ser efetuado no trabalho realizado pelo fisco.

Da dedução indevida de pensão alimentícia judicial:
A dedução relativa a pagamento de pensão alimentícia encontra-se prevista no inciso II
do caput do art. 4o, bem como na alínea “f” do inciso II do caput do art. 8o, ambos da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, abaixo transcritos:
“Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;
(...). (Grifei)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
(...).(Grifei)”
De acordo com o Termo Circunstanciado foi mantida a glosa do valor de R$ 2.570,75,
relativo à pensão descontada do 13o salário, conforme DIRF e Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do Comando da
Marinha. A autoridade fiscal acrescentou que o 13o salário é tributado exclusivamente
na fonte, não podendo ser deduzida da base de cálculo do imposto devido na Declaração
de Ajuste Anual.
Sendo assim, inexiste reparo a ser efetuado por esta instância julgadora.
Da dedução indevida de despesas com instrução.
Quanto às despesas com instrução, cumpre reproduzir o disposto na Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.778 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733370/2011-61

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
(...)”
O fisco informou no Termo Circunstanciado que despesas com instrução de
alimentando só podem ser deduzidas se houver previsão na sentença judicial. Ressalte-
se que a sentença judicial não foi trazida aos autos pelo interessado.
No presente processo foram glosadas despesas com instrução no valor de R$ 1.800,00,
relativas à Entidade Educacional O Caminho Ltda.. No intuito de comprová-las, o
interessado acostou aos autos recibos dessa instituição de ensino, porém emitidos por
Claudia Rejane Roepke Salles, ex-esposa do interessado, conforme se depreende da
leitura do Ofício n° 574/2004, e datados de 2007, ano-calendário diverso do ora tratado
(2008). Portanto, cumpre manter a glosa de acordo com a fiscalização.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução com dependentes, no valor de R$ 4.967,64.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 122
DF CARF MF
Original